Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CIVIL no 0718369-26.2023.8.07.0001 APELANTE: MAG VALERIA BORGES VELOTTO APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A apelante colacionou aos autos a petição de ID 57428354 e documentos nos ID’s 5748355 e 57428357, a fim de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício à gratuidade da justiça. Contudo, tais documentos foram juntados de forma extemporânea em 01/04/2024, visto que na decisão de ID 56636357, a apelante foi devidamente intimada, nos seguintes termos: [...] Nesse sentido, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte declaração e outros documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, tais como última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, ou, alternativamente, recolha o preparo recursal. O prazo da apelante para juntar declaração e outros documentos para comprovar a gratuidade, ou, alternativamente, recolher o preparo recursal findou-se em 19/03/2023. Portanto, a apelante deixou, transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias que lhe foi assinalado, consoante certidão de ID 57107138. Desse modo, não conheço a petição e documento de ID. 57428354 e seguintes. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe a recorrente comprovar o recolhimento tempestivo do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No caso dos autos, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instada a fazê-lo, permaneceu inerte, razão pela qual operou-se a deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator